Tribunal: TJMT
Processo: 1033819-04.2020.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033819-04.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Repetição de indébito, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILDA EUSTAQUIO DUARTE DE MIRANDA - CPF: 274.224.021-72 (EMBARGANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL TAXATIVO PREVISTO NA LEI 7.713/88 – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO – NÃO RECONHECIDOS – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2.
In casu
, a apelante de fato padece de algumas moléstias graves, sendo certo, todavia, que tais moléstias, não se encontram inseridas no rol taxativo previsto na Lei 7.713/88. Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, visto que a parte autora apresentou exames médicos capaz de formar o convencimento do juízo.

3. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Gilda Eustáquio Duarte de Miranda
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido contido na ação declaratória c/c repetição de indébito ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MTPREV, objetivando a isenção do imposto de renda (IRPF) nos termos da Lei n. 7.713/88, por ser portadora de moléstias profissionais e de paralisia irreversível e incapacitante.

O Embargante defende a existência de contradição no julgado, visto que a questão discutida nos autos não se trata de matéria unicamente de direito, dependendo de avaliação técnica por um perito médico para comprovar a moléstia alegada.

Argumenta que o acórdão foi no sentido de ser desnecessária a produção de prova pericial, e ao mesmo tempo entendeu que os documentos médicos juntados aos autos não demonstram a existência de moléstias profissionais e de paralisia irreversível incapacitante.

Por fim, requer seja sanada a contradição presente no julgado, a fim de ser reconhecido o cerceamento de defesa e a anulação da sentença de primeiro grau, ante a necessidade de produção de prova pericial.

O embargado apresentou as contrarrazões, refutando as teses do embargante e pugnando pela rejeição dos embargos (id. 123808462).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Gilda Eustáquio Duarte de Miranda
contra acórdão dessa Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, que objetivava a anulação da sentença de primeiro grau, para o fim de retornar os autos ao juízo de origem, e ser oportunizada à recorrente a realização de perícia técnica.

A ementa do acórdão embargado é a seguinte:

“RECURSO DE APELAÇÃO — SERVIDORA PÚBLICA – AÇÃO PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO — PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE QUE NÃO SE ENCONTRA INSERIDA NO ROL TAXATIVO PREVISTO NA LEI 7.713/88 — ENTENDIMENTO DO STJ —SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O portador de moléstia grave tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física e de contribuição previdenciária, desde que apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/98.

2
. In casu, a apelante de fato padece de algumas moléstias graves, sendo certo, todavia, que tais moléstias, não se encontram inseridas no rol taxativo previsto na Lei 7.713/88.

3. Recurso conhecido e desprovido”

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

A rigor, a análise da matéria devolvida pelos presentes embargos declaratórios implica, necessariamente, na rediscussão do que foi decidido no acórdão embargado, devendo, portanto, o recurso ser rejeitado.

A respeito da matéria alegada pela embargante, de que não se trata de matéria unicamente de direito, dependendo de avaliação técnica por um perito médico capaz de comprovar a moléstia profissional e a paralisia irreversível incapacitante, da qual está acometida. Tenho que não assiste razão a recorrente.

Isso porque, o acórdão não padece dos vícios apontados, estando devidamente fundamentado e redigido com clareza e objetividade, contendo elementos suficientes para o julgamento da demanda.

Ressalta-se que do conjunto probatório trazido pela parte autora não foi possível constatar que preenche os requisitos legais para a isenção pretendida, eis que é aposentada e portadora de:
discreta inversão da lordose cervical, espondilose cervical, sinais de uncoartrose, discopatia desidratativa/degenerativa difusa cervical, alteração das placas terminais nos níveis, protrusões discais posteriores, redução dos forames de conjugação, redução da amplitude do canal vertebral, síndrome do túnel do carpo leve.

Logo, verifica-se que apesar da recorrente ser portadora de doença grave, elas não se encontram no dispositivo legal de modo ser impossível declarar a isenção pretendida.

Além do mais, segundo entendimento do STJ, basta que existam documentos suficientes ao convencimento de que a parte autora é portadora de moléstia grave, incluídas no rol taxativo da legislação de regência, para a concessão da isenção.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPERIOR AO LIMITE DO RGPS – RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE – DOENÇA GRAVE INCAPACITANTE – ROL TAXATIVO DISPOSTO NO ARTIGO 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 – CARDIOPATIA GRAVE – CONFIGURAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não é exigível a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença que acomete o tutelado, ou indicação de validade de laudo pericial, ou recidiva da enfermidade, basta que existam documentos suficientes ao convencimento de que é portador de moléstia grave, nos termos do rol taxativo do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88,
de modo que a isenção do Imposto de Renda possa diminuir o sacrifício do servidor aposentado, portador de moléstia grave, com o seu tratamento médico. [...] (TJ-MT: 1028492-49.2018.8.11.0041 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – Relator: Márcio Aparecido Guedes, DJe: 02/08/2021).
- Grifo nosso

Como se vê, o rol é taxativo, e basta que existam nos autos documentos suficientes ao convencimento do juízo, no caso da autora, suas moléstias não se encontram descritas no rol do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a parte trouxe aos autos exames médicos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento que os embargos não são a via adequada para o reexame de matéria que já foi decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015 – OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – NÃO OCORRÊNCIA – PORTARIA DE TRIBUNAL DE ORIGEM – NÃO APLICAÇÃO A RECURSOS DIRIGIDOS AO STJ – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022 do CPC, que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, do referido diploma legal, que configurariam a carência de fundamentação válida.

2. No presente caso, verifica-se a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revelando, em verdade, mero inconformismo da parte embargante.
(...) (EDcl no AgIntnoAREsp 756.179/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016).”
– grifo nosso

Ou seja, não há que se falar em contradição no julgado, pois está muito embasado pela legislação aplicada ao caso.

Assim

restando evidente o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. (N.U 0003890-42.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022).”
Grifo nosso

Desta feita, se a embargante entende que o acórdão merece reforma, deve valer-se da via recursal apropriada.

Ante todo exposto, oriento o voto no sentido do NÃO PROVIMENTO dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022